Tribunal: TJDFT
Processo: 0701469-03.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0701469-03.2021.8.07.0012 APELANTE: RODRIGO SANTANA DA CONCEICAO APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por RODRIGO SANTANA DA CONCEICAO em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF (id 31297435) que, nos autos da ação revisão de contrato de financiamento que move em desfavor do BANCO RCI BRASIL S.A, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e determinou a revisão e retificação do contrato a fim de que as cláusulas referentes aos juros moratórios prevejam que eles sejam aplicados conforme a previsão do art. 406 do Código Civil, retroagindo a aplicação à data entrada em vigor do contrato. Restaram indeferidos os demais pedidos. Em petições de id 32847430 e id 32881143, o apelante requer a DESISTÊNCIA do recurso interposto. Observado o disposto no Art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso formulado pela parte apelante, conforme petição mencionada. Publique-se. Atente-se a Secretaria da Turma quanto ao pedido de publicações futuras em nome do patrono original. Promovidas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator